Tribunal: TJDFT
Processo: 0038715-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038715-32.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.365.095/SP (Tema 118), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especiais de ID 18164358 e ID 27827479 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Quanto ao apelo extraordinário de ID 27829360, também aviado pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS, passo ao seu juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 25624760): APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO SEM ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR PRESUMIDO MAIOR DO QUE O FATO GERADOR REAL. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA. AUSÊNCIA. 1. Embora a impetração de mandado de segurança de natureza coletiva por associação independa da autorização dos associados, é preciso que haja, ao menos, a indicação dos beneficiados pela tutela pretendida. 2. A legitimação a partir de supostos quadros sociais que não se conhecem porque a parte se recusa a revelá-los, transforma o mandado de segurança em meio para se cuidar de uma hipótese e não da defesa de um direito líquido e certo. 3. A ação tem todos os elementos de um “ensaio clínico” que objetiva buscar, no Poder Judiciário, em nome de uma associação sem associados, uma sentença que lhes seja favorável. É um ensaio para testar uma tese e colocar, a serviço dela, a jurisprudência deste Tribunal e o esforço de todos os seus juízes, sem nenhuma consequência, inclusive penalizante. 4. Ao julgar o RE no 593.849/MG na sistemática da repercussão geral (Tema 201) o Supremo Tribunal Federal entendeu ser “devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida” (RE 593849, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito dje-065 - divulgação 30-03-2017 - publicação 31-03-2017 republicação: dje-068 - divulgação 04-04-2017 - publicação 05-04-2017). 5. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao julgar os REsp no 1.365.095/SP; no 1.111.164/BA; no 1.715.294/SP e no 1.715.256/SP (Tema 118), firmou entendimento de ser “necessária a efetiva comprovação do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança”. Além disso, na hipótese de mandado de segurança que objetiva “obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental” (REsp 1715294/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 16/10/2019). 6. O desatendimento desses requisitos impede a concessão da segurança. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria em debate, alega violação ao artigo 5o, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal, ao argumento de que é desnecessária a juntada da relação dos filiados em ação mandamental para fins de comprovação da legitimidade ativa. Indica, ainda, que o acórdão vergastado afronta os enunciados 629 e 630, ambos das Súmulas do STF, e o Tema 1.119 também da Corte Suprema. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre assentar que, por não se tratar de cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo, inviável a submissão do presente feito à sistemática da repercussão geral, atinente à tese firmada no ARE 1.293.130 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.119). O recurso extraordinário merece ser admitido acerca da aventada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário de ID 27829360. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031